Tribunal: TJDFT
Processo: 0024864-43.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 13975316, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o valor do crédito estampado na requisição. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de fls. 9/11 - ID 8231799, que deferiu a preferência constitucional à credora HELENA COSTA DOS SANTOS. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro. Publique-se. Guará, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios